Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732571-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELISABETE DE MESQUITA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 66310260) opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática de ID 65766111, por meio da qual reputei prejudicado o presente recurso, por haver sentença prolatada na origem. O embargante sustenta, em apertada síntese, que “a decisão proferida pelo Juízo de 1a Instância (ID 212800528) foi tornada sem efeito após acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Na mesma decisão, determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento ?, justamente por reconhecer haver controvérsia quanto aos cálculos.” Assevera que “o sobrestamento do processo de origem afasta qualquer dúvida quanto ao interesse recursal e à pertinência do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, uma vez que permanece a controvérsia sobre os cálculos homologados.” Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que seja retomado o julgamento do mérito do agravo de instrumento por ele interposto. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por procurador(a) devidamente habilitado(a), sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Cotejando detidamente o objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento do mérito por esta Instância ad quem, apura-se que, de fato, a decisão, objeto da pretensão reformatória à baila, é aquela que homologou cálculos em processo já em fase de cumprimento de sentença. Nesse descortino, denota-se a incidência de erro material, passível de correção por esta via, conforme disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Ancorado nessas razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determinando, por consequência, a retomada do regular processamento e julgamento deste recurso pelo Colegiado Revisor. Já há contrarrazões no ID 63515700. Intimem-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator